Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-43.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022969-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ZACARIAS RODRIGUES - CPF: 174.793.809-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1-

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC.

2-

Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal.

3-

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que no cumprimento de sentença n. 1012202-32.2021.8.11.0015, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação.

Houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 150446182).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023